Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno. Tema 439 do ementário de repercussão geral do STF. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, tendo em vista o decidido no RE 606.199 (Tema 439) pelo STF.

II – Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está correta por aplicar o Tema 439 do STF; e (ii) estabelecer se é possível analisar pedidos subsidiários relativos ao reajuste de benefícios previdenciários na via do agravo interno.

III – Razões de decidir
3. O agravo interno é cabível apenas para impugnar a negativa de seguimento do recurso extraordinário, não sendo meio adequado para rediscutir mérito ou fatos e provas.
4. O acórdão recorrido aplicou corretamente o entendimento do STF no Tema 439, segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, sendo assegurado apenas o reajuste dos proventos em condições semelhantes aos servidores da ativa, desde que cumpridos os requisitos objetivos até a inativação.
5. No caso concreto, não houve demonstração de cumprimento dos requisitos para progressão funcional antes da inativação, razão pela qual não prospera a pretensão de revisão da pensão por morte.
6. A decisão agravada está em consonância com o regime dos precedentes e não cabe análise dos pedidos subsidiários nesta via recursal.

IV – Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e não provido.